Tribunal: TJMT
Processo: 1013704-74.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013704-74.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ISAO SASSAKI NETO - CPF: 872.471.511-53 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DOS MÉDICOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ENQUADRAMENTO POR SALTO DE CLASSE (
PER SALTUM
). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público efetivo no cargo de Médico, para determinar seu reenquadramento funcional direto da Classe “A” para a Classe “E”, Nível 4, da carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, com pagamento de diferenças salariais desde a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível o reenquadramento funcional direto de servidor público na Classe "E" da carreira médica municipal, com fundamento exclusivo na posse de título de doutorado, sem a comprovação do cumprimento sucessivo dos requisitos legais e do interstício temporal mínimo exigido para as classes intermediárias (B, C e D), conforme disciplina a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013 estabelece que a progressão funcional horizontal depende de titulação específica e cumprimento de interstício mínimo de três anos em cada classe.

4.

A progressão horizontal possui caráter sucessivo e escalonado, sendo vedada expressamente a progressão
per saltum
, conforme dispõe o parágrafo único do art. 15 da LC n. 3.959/2013.

5.

O título de doutorado, ainda que necessário para ingresso na Classe "E", não dispensa a comprovação dos demais requisitos legais para progressão funcional, especialmente o percurso pelas classes intermediárias com observância do interstício temporal.

6.

A ausência de comprovação nos autos do cumprimento dos requisitos para as classes B, C e D impede o enquadramento direto do servidor na Classe "E", sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

7.

Jurisprudência do TJMT confirma a impossibilidade de progressão funcional por salto de classe, reafirmando a necessidade de cumprimento sequencial das etapas e requisitos previstos na legislação municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional horizontal de servidor público municipal deve observar a ordem sequencial de classes, sendo vedado o enquadramento por salto, ainda que o servidor possua a titulação exigida para classe superior.

2.

O título de doutorado não dispensa o cumprimento dos requisitos legais intermediários, como titulações específicas, interstício temporal e requerimento administrativo.

3.

A violação ao modelo escalonado de progressão funcional previsto em lei afronta os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, arts. 14 e 15, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1005804-84.2016.8.11.0002, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022; TJMT, N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por Paulo Isao Sassaki Neto, julgou procedente o pedido inicial, para determinar o reenquadramento funcional do Autor na Classe "E", Nível 4, da tabela remuneratória dos servidores médicos do Município, com o pagamento das diferenças salariais devidas, a contar da data da citação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o Magistrado singular deixou de observar a correta aplicação da legislação municipal, ao deferir progressão funcional por salto de classe, sem que o servidor tenha comprovado o preenchimento dos requisitos legais das classes intermediárias, conforme exigência normativa.

Sustenta que, embora o Recorrido tenha comprovado que possui o título de Doutorado desde 2014, tal condição, por si só, não autoriza o enquadramento direto na classe E da carreira médica, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013.

Argumenta que, conforme disposição expressa nos artigos 14 e 15 da referida norma, a progressão de classe exige, cumulativamente: (i) o cumprimento de interstício mínimo de três anos em cada classe anterior; (ii) a comprovação de titulação específica para cada classe; e (iii) a provocação administrativa por parte do servidor interessado.

Aduz que o Juízo de Primeiro Grau autorizou o reenquadramento funcional do Recorrido diretamente da Classe "A" para a Classe "E", desconsiderando o percurso necessário de progressão sucessiva entre as classes da carreira, mediante a comprovação dos requisitos legais específicos previstos na legislação municipal, tais como: pós-graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas (Classe "B"); residência médica ou título de especialista reconhecido (Classe "C"); e mestrado ou formações equivalentes (Classe "D"), antes da ascensão à Classe "E", destinada aos servidores detentores de título de doutorado.

Defende que o reenquadramento funcional com base apenas na titulação de Doutorado ignora a necessidade de requerimento administrativo anterior e despreza o fato de que não houve qualquer comprovação nos autos de que o Apelado tenha cumprido o trâmite progressivo das classes, tampouco tenha formulado requerimentos de progressão junto à Administração Pública nas oportunidades adequadas.

Assevera que, mesmo que o autor tenha adquirido o direito temporal à movimentação na carreira, a progressão entre as classes não é automática, exigindo a devida comprovação de qualificação técnica e titulação, e que o Município não poderia promover o enquadramento sem provocação do servidor.

Ressalta, ainda, que o próprio artigo 15, parágrafo único, da LC n. 3.959/2013 estabelece que a progressão por alteração de classe está condicionada ao preenchimento dos requisitos específicos e ao interstício temporal mínimo, vedando expressamente a progressão por salto (
per saltum
), o que inviabilizaria o acolhimento do pleito autoral.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento na Classe E, com o consequente indeferimento do pedido formulado na exordial.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 283271368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Doutor Theodósio Ferreira de Freitas, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 290714850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicial, para determinar o reenquadramento funcional do Autor na Classe "E", Nível 4, da tabela remuneratória dos servidores médicos do Município, com o pagamento das diferenças salariais devidas, a contar da data da citação.

Extrai-se dos autos que Paulo Isao Sassaki Neto ingressou com a presente ação, em desfavor do Município Várzea Grande, sustentando ser servidor público efetivo daquela municipalidade, no cargo de Médico, desde 1o de junho de 2012.

Postulou o seu reenquadramento funcional na Classe “E”, Nível 4, da carreira disciplinada pela Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013, com as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 4.864/2021, bem como o pagamento das diferenças salariais dos últimos cinco anos, fundado na alegada omissão da Administração em reconhecer e implementar os efeitos decorrentes de sua titulação acadêmica.

Enfatizou que possui título de Doutorado desde o ano de 2014, o que, nos termos do artigo 15, inciso V, da legislação supracitada, enseja o enquadramento na Classe “E”.

Ressaltou que, não obstante contar com mais de uma década de efetivo exercício no cargo e preencher os requisitos legais para a progressão,

o ente público permanece a remunerá-lo como integrante da Classe “A”, Nível 4, o que lhe tem acarretado significativa defasagem remuneratória.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...] Nos autos, restou comprovado que o autor possui o grau acadêmico de doutorado desde 2014, sendo ilegítima a omissão do ente público em proceder ao devido enquadramento funcional.

Assim, deve ser determinada a obrigação de fazer, consistente na reclassificação do requerente para a Classe "E", no Nível 4, de acordo com a tabela vigente para os servidores do Município de Várzea Grande.

Quanto à avaliação de desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às aludidas avaliações, vejamos o julgado abaixo:

Cabe a Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo para promoção de nível, sendo claro e correto o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, bem como do E. Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL C/ REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/ COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL - LEI MUNCIPAL 2361/2001 – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROGRESSÃO EM CLASSE IMEDIATA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – JUROS MORATÓRIOS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Faz jus o servidor público a progressão vertical à classe imediatamente superior, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, se preenchido o interstício temporal previsto em lei. A verba honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, de forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 77261/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016).

Dos Efeitos Financeiros e Retroativos

Embora o autor não tenha formulado requerimento administrativo antes do ajuizamento da presente demanda, é pacífico o entendimento de que os efeitos financeiros decorrentes do correto enquadramento devem retroagir à data da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE deve ser condenado ao pagamento das diferenças salariais, desde a citação.

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por PAULO ISAO SASSAKI NETO, para:

1. Determinar que o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE proceda ao imediato reenquadramento funcional do autor na Classe "E", Nível 4 da tabela remuneratória, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei Complementar no 3.959/2013 e suas alterações;

2. Condenar o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento das diferenças salariais devidas desde a citação, com incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos do Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional no 113/2021, aplicando-se o IPCA-E para a atualização monetária e os juros da caderneta de poupança para os juros moratórios.

Custas e honorários pelo réu, os quais serão fixados quando liquidado o julgado. [...]”.

Como visto
, o ente municipal interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida nos autos, sustentando, em síntese, que o Apelado, à época da propositura da demanda, não preenchia os requisitos legais exigidos para o reenquadramento funcional na Classe “E”, Nível 4, da carreira prevista na Lei Complementar Municipal n. 3.959/2013.

Argumentou que o servidor não demonstrou o cumprimento das etapas intermediárias de progressão funcional, tampouco a observância dos critérios de titulação e de interstício temporal previstos na legislação municipal, razão pela qual reputa indevido o enquadramento concedido pela sentença recorrida.

A questão central dos autos reside na interpretação e aplicação dos dispositivos da Lei Complementar Municipal n. 3.959, de 12 de dezembro de 2012, que disciplina o plano de cargos, carreiras e salários dos Médicos e Odontólogos do Município de Várzea Grande, especialmente no que tange aos requisitos e procedimentos para progressão funcional horizontal.

O exame detido da legislação municipal revela que o sistema de progressão funcional adotado pelo legislador local estrutura-se em critérios objetivos e sucessivos, estabelecendo um modelo escalonado que deve ser rigorosamente observado pelos servidores que pretendem ascender na carreira.

Os artigos 14 e 15 da referida Lei Complementar estabelecem, de forma inequívoca, os parâmetros normativos que regem a matéria. Veja-se:

Art. 14. A carreira de Médicos e Odontólogos do Município são estruturadas em 05 (cinco) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência, conforme anexo I, observados os seguintes critérios:

I - Na horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação, observados os critérios de uma classe para outra.

II - Na vertical, o critério de promoção será o tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido ao interstício de 03(três) anos de um nível para outro.

§ 1o Decreto Municipal regulamentará a Avaliação de Desempenho dos integrantes das carreiras de Médicos e Odontólogos para os fins dispostos neste artigo. (Redação dada pela Lei no 4049/2014)

§ 2o Para fins de aplicação do inciso II deste artigo, será considerada a data de 31 de dezembro. (Redação acrescida pela Lei no 4049 /2014)

Art. 15. Para fins de aplicação do inciso I do artigo anterior, além da avaliação de desempenho, deverão ser observados os seguintes critérios:

I - Classe A - Nível Superior Completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo, reconhecido pelo MEC;

II - Classe B -
Requisitos estabelecidos da classe A
,
acrescido
de Pós - graduação lato sensu, com carga mínima de 360 horas, na área do cargo ou atuação;

III - Classe

C - Residência Médica ou Título de Especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia;

IV - Classe

D - Título de Mestrado, ou Residência Médica e mais 02 (dois) Títulos de Especialista na área de atuação reconhecida pelo MEC, ou ainda duas Residência Médica e mais 01 (um) Título de Especialista na área de atuação reconhecido pelo MEC.

V - Classe E - Título de Doutorado na área de atuação.

Parágrafo único. A progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de
habilitação, devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V
, observado o interstício de 03(três) anos de uma classe para outra.

Conforme se observa, o artigo 14 da norma estabelece que a carreira de Médicos e Odontólogos do Município está estruturada em cinco classes horizontais e dez níveis de referência, fixando que, na progressão horizontal, o critério de promoção será de acordo com a titulação,
observados os critérios de uma classe para outra
. Este dispositivo, interpretado em conjunto com o inciso II do mesmo artigo, evidencia a distinção clara entre progressão horizontal (classes) e vertical (níveis), cada qual submetida a requisitos específicos e autônomos.

Por sua vez, o artigo 15 da mesma norma estabelece os critérios específicos para cada classe da carreira, determinando que a Classe A corresponde ao nível superior completo com diploma de Médico e/ou Odontólogo reconhecido pelo MEC; a Classe B exige os requisitos da classe A acrescidos de pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas na área do cargo ou atuação; a Classe C demanda residência médica ou título de especialista reconhecido pela Sociedade Brasileira da Especialidade, Associação Médica Brasileira ou Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia; a Classe D requer título de mestrado ou combinações específicas de residência médica e títulos de especialista; e, finalmente, a Classe E pressupõe título de doutorado na área de atuação.

O parágrafo único do artigo 15 da Lei estabelece, de forma cristalina, que "a progressão do titular de cargo efetivo de Médico e Odontólogo, por alteração de uma classe para outra, dar-se-á em virtude de habilitação,
devidamente comprovada, nos cursos descritos nos incisos I ao V
, observado o interstício de 03 (três) anos de uma classe para outra". Este dispositivo constitui a pedra angular do sistema de progressão funcional municipal e revela a inequívoca intenção do legislador em estabelecer um regime de progressão sequencial e gradativa.

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo legal conduz à conclusão de que o legislador municipal adotou um modelo de progressão funcional que privilegia a
experiência acumulada e o aperfeiçoamento progressivo do servidor
, vedando expressamente a progressão
per saltum
.

Ora, o interstício mínimo de três anos entre uma classe e outra não constitui mera formalidade burocrática, mas representa um período necessário para que o servidor adquira a experiência prática correspondente a cada nível de qualificação, consolidando os conhecimentos teóricos obtidos através da titulação acadêmica.

A exigência de observância do interstício temporal entre classes revela-se ainda mais significativa quando se considera que a progressão horizontal importa em substancial incremento remuneratório, o que demanda critérios objetivos e isonômicos para evitar distorções e privilégios indevidos no quadro funcional.

O sistema escalonado estabelecido pela legislação municipal assegura que todos os servidores sejam submetidos aos mesmos critérios e prazos, preservando os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade que regem a Administração Pública.

No caso em análise, verifica-se que o servidor Paulo Isao Sassaki Neto, não obstante possua título de doutorado desde 2014, não demonstrou nos autos o cumprimento das etapas intermediárias de progressão funcional estabelecidas pela legislação municipal. Os elementos probatórios colacionados aos autos não evidenciam que o requerido tenha obtido a progressão para as classes B, C e D, tampouco que tenha permanecido pelo interstício mínimo de três anos em cada uma dessas classes intermediárias.

A titulação de doutorado, embora constitua requisito para o enquadramento na Classe E conforme o inciso V do artigo 15 da Lei Complementar Municipal n. 3.959/2012, não dispensa o cumprimento dos demais requisitos legais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – PROGRESSÃO – CLASSE –
PER SALTUM
– IMPOSSIBILIDADE.

1.
A progressão horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a mesma, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, de modo que não se admite a progressão
per saltum
e nem a progressão sucessiva, sem respeitar o interstício
.

2. Recurso provido. (TJ-MT 10058048420168110002 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2022). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL – SERVIDOR VINCULADO AO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CARREIRA REGIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO HORIZONTAL
PER SALTUM
– VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PROGRESSÃO VERTICAL – POSSIBILIDADE – PRÉ-REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ATO COATOR – NÃO OBSERVÂNCIA – OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA QUE AMPARA O MANDAMUS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – NECESSIDADE – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – CAUSA DE ORIGEM NÃO TRIBUTÁRIA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSOS DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O interstício legal, pré-requisito da progressão funcional, deve decorrer em cada classe, a fim de evitar a progressão
per saltum
, prática que é vedada em nosso ordenamento jurídico hodierno
.

Se preenchidos os requisitos para a progressão vertical, estipulados no artigo 35 da Lei Complementar no 3.507/2010, não há motivos que justifiquem a manutenção do enquadramento do servidor.

Nos casos em que há omissão por parte da Fazenda Pública, ao não efetuar a avaliação de desempenho, o que automatiza a progressão funcional, dá azo ao Mandado de Segurança, eis que configura ato coator.

De acordo com o foi estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, no momento do julgamento do RE no 870.947/SE, este que foi eleito como
leading case
para a resolução do tema no 810, relativo à correção monetária, há de se aplicar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, este que melhor reflete a inflação.

A Fazenda Pública, nos momentos em que é condenada em ações de origem não tributária, tem o valor arbitrado submetido à incidência dos juros moratórios, apenas uma vez, cujo critério de fixação é o índice de remuneração da caderneta de poupança.

(N.U 1001119-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). (destaquei)

Conforme já delineado, o sistema de progressão funcional estabelecido pela Lei Complementar Municipal n. 3.959/2012 funda-se em critérios objetivos que visam assegurar o aperfeiçoamento gradual e sistemático dos servidores, promovendo a valorização da experiência acumulada e do mérito profissional.

A possibilidade de progressão
per saltum
, além de contrariar a expressa disposição legal, importaria em tratamento desigual entre servidores que possuem diferentes trajetórias de qualificação, violando os princípios constitucionais que regem o serviço público.

Assim, impõe-se o acolhimento das razões recursais deduzidas pelo Município de Várzea Grande, com a consequente reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao reenquadramento funcional postulado.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025